Tribunal: TJSP
Processo: 2137168-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO SEGURADO PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO, COM CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EXEQUENTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM ACÓRDÃO – PERTINÊNCIA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA PELO SEGURADO PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO PRECATÓRIO, COM CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR EXEQUENTE – PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM ACÓRDÃO – PERTINÊNCIA – VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA, NOS TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O ATUAL CPC – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – DECISÃO REFORMADA.

Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2137168-49.2019.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante
MARCOS APARECIDO DA SILVA TRASSATO, é agravado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2137168-49.2019.8.26.0000
COMARCA: OURINHOS
AGRAVANTE: MARCOS APARECIDO DA SILVA TRASSATO
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14692
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ACIDENTÁRIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DECISÃO QUE
APROVOU A CONTA DE LIQUIDAÇÃO APRESENTADA
PELO SEGURADO PARA O PAGAMENTO DE OFÍCIO
PRECATÓRIO,
COM
CONCORDÂNCIA
DO
EXECUTADO

IRRESIGNAÇÃO
DO
AUTOR
EXEQUENTE PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM
ACÓRDÃO
PERTINÊNCIA
VERBA HONORÁRIA
QUE DEVE SER FIXADA EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO
SOBRE O MONTANTE DEVIDO ATÉ A SENTENÇA, NOS
TERMOS DA SÚMULA 111 DO STJ, UMA VEZ QUE NÃO
SE MOSTRA INCOMPATÍVEL COM O ATUAL CPC
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 4o, INCISO II, DO CPC
DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls.246 do incidente processual de cumprimento de
sentença, que rejeitou os embargos de declaração do autor, opostos contra a decisão
aprovou os cálculos de liquidação apresentados pelo segurado para o pagamento de
ofício precatório.
O autor exequente, ora agravante, sustenta, em síntese,
que o Juízo de origem não fixou a verba honorária sucumbencial referente à fase de
conhecimento, a despeito da determinação contida no V. Acórdão exequendo. Com
isso, aduz ser de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
artigo 85 do Código de Processo Civil. Por fim, pleiteia a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
O agravo foi processado no efeito suspensivo
(fls.259/260).
Não houve resposta (certidão de fls. 265).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Primeiramente, observo não ser o caso de arbitramento
de verba honorária em sede de cumprimento de sentença nos termos do artigo 85, §
7, do atual Código de Processo Civil, fundamento utilizado pelo juízo a quo para
indeferir o pedido.
Conforme se verifica do acórdão copiado às fls.
126/137, a fixação da verba honorária advocatícia foi relegada à fase de liquidação
da sentença.
Assim, cumpre ao juízo de origem, em fase de
liquidação de sentença, fixar os honorários advocatícios da fase de conhecimento,
inclusive o recursal, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de
Processo Civil:
“ Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao advogado do vencedor.
§ 1o (...)
§ 2o (...)
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes
percentuais (...)
§ 4o II
não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”
Destarte, uma vez homologados os cálculos de
liquidação apresentados pelo segurado, contando com a concordância do executado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
o juízo a quo deveria ter arbitrado os honorários advocatícios nos termos do acórdão
de fls. 126/137.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta C. Corte:

2050163-86.2019.8.26.0000
Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 26/11/2019
Data de publicação: 02/12/2019
Ementa: Acidente do Trabalho Execução Apuração da verba
honorária advocatícia Título executivo judicial que estabelece a
incidência da regra do artigo 85, § 4o, inc. II e § 11 do CPC/2015
Necessidade de se aguardar a liquidação para apuração do valor
principal da condenação Possibilidade de adoção da Súmula no
111, do c. STJ por se harmonizar com as novas regras
introduzidas pela Lei no 13.105/2015 Recurso parcialmente
provido. Dou parcial provimento ao recurso.
De outra parte, o cálculo da referida verba não deve
considerar todo o montante atualizado da dívida, mas somente até a prolação da
sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ, uma vez que não incompatível com o
atual CPC.
Por conseguinte, mostra-se de rigor a fixação dos
honorários advocatícios nos termos do acórdão exequendo (artigo 85, § 4o, inciso II,
do atual Código de Processo Civil).
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator